Tribunal: TJDFT
Processo: 0714426-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONCLUSÃO. RESPONSABILIDADE. HERDEIROS. ESPÓLIO. PARTE ILEGÍTIMA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o espólio a pagar obrigação deixada pelo de cujus.
2. Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.
3. Na espécie, foi realizada a citação do espólio quando este já não mais subsistia, tendo em vista a anterior partilha extrajudicial dos bens e direitos. Desse modo, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário. Precedentes.
4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do espólio não leva à extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser oportunizada a parte autora a correção do polo passivo, com a inclusão dos herdeiros.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.